Tribunal: STF
Processo: ARE 1370063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. ARTIGO 1.239 DO CÓDIGO CIVIL.



    1. In casu, o pedido visa a declaração de domínio diante de usucapião especial rural, devendo o possuidor do bem imóvel, a fim de adquirir a propriedade do bem, demonstrar a posse, sem oposição ou interrupção, por cinco anos, comprovar tenha estabelecido no imóvel sua moradia habitual, ou nele realizar obras ou serviços de caráter produtivo, conforme inteligência do art. 1.239 do Código Civil.



    REQUISITO TEMPORAL. 



    2. Não há que se falar em suspensão do prazo prescricional, tendo em vista que a herdeira, contava com 17 anos de idade, por ocasião do falecimento de seu genitor, portanto, relativamente incapaz, em 18/11/2014 (data do óbito do seu pai, proprietário do imóvel usucapiendo).



    3. Há a suspensão do prazo da prescrição aquisitiva quando à época do falecimento do proprietário do imóvel, existe nos autos a presença de menor absolutamente incapaz, o que não é o caso dos autos.



    4. O desfecho de improcedência dado ao pedido inicial, não eximia o julgador de abordar, ainda que de forma sucinta, as demais teses lançadas em Contestação, quais sejam, se os autores demonstraram efetivamente atividade produtiva da terra somada à prova de moradia cumulativamente, bem como sobre -a validade ou existência do contrato de locação firmado entre as partes, o que não foi feito.



    CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NESTA INSTÂNCIA. 



    5. Estando o feito em condições de imediato julgamento, eis que já devidamente instruído, inclusive oportunizando-se a produção de provas, passo a analisá-lo, nos termos do artigo 1.013, § 3º do Código de Processo Civil.



    OCUPAÇÃO PRODUTIVA DO IMÓVEL. MORADIA DOS AUTORES. REQUISITOS DEMONSTRADOS. 



    6. Tais requisitos são comprovados ao se analisar o acervo probatório produzido nos autos e pode ser observado por meio da prova oral colhida, a qual, inclusive, é apta a atestar a permanência dos autores no imóvel de forma mansa, pacífica e com animus domini. Outrossim, os depoimentos colhidos, sob o crivo do contraditório, são mais que suficientes a demonstrar que os autores ocuparam o imóvel com a intenção de serem donos e que foi tornado produtivo pelo esforço comum laboral, lá residindo, isto é, servindo do imóvel como a moradia de ambos, pelo tempo exigido para a prescrição aquisitiva.



    LOCAÇÃO. CONTRATO VERBAL NÃO COMPROVADO. 



    7. Caso em que os requeridos não se desincumbiram do ônus processual, deixando de comprovar a existência de contrato verbal de locação entre as partes, impondo a procedência do pedido de usucapião especial rural.



    8. Em observância ao princípio da isonomia, e considerando a finalidade da referida norma, quando for elevado o valor da causa, como no caso sob análise, os honorários devem ser fixados por equidade, evitando-se que alcance importância excessiva, em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 191, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente